Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE VENDA DO BEM. REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, § 2o, DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal.
2. A proibição de remoção do bem para outra unidade da federação deve perdurar apenas durante o prazo de purga da mora, uma vez que somente após o decurso desse período será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.